Tribunal: TJBA
Processo: 8021748-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021748-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRUTAS GAVEA - COMERCIO E TRANSPORTADORA DE FRUTAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RONES CLENIO DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: TIALLA ARAUJO BARROS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por FRUTAS GÁVEA – COMÉRCIO E TRANSPORTADORA DE FRUTAS LTDA. e EDSON POLICARPO GONÇALVES contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Juazeiro/BA, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apensado à ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável proposta por TIALLA ARAÚJO BARROS DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa FRUTAS GÁVEA, para possibilitar a inclusão de seus bens na partilha de bens da união estável, com fundamento na existência de indícios de confusão patrimonial entre os agravantes e a pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se o incidente foi proposto de forma intempestiva, em violação à preclusão; (iii) determinar se há nulidades processuais decorrentes da ausência de réplica e da utilização de documentos supostamente apócrifos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 133, § 2º, do CPC, quando houver indícios de que a pessoa jurídica está sendo utilizada para ocultar bens que deveriam integrar o patrimônio comum do casal.
A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica quando um dos cônjuges ou companheiros utiliza a sociedade empresária para subtrair direitos patrimoniais do outro, conforme precedentes como o REsp 1.522.142/PR.
No caso concreto, há indícios suficientes de confusão patrimonial, evidenciados pela coincidência temporal entre a união estável e a aquisição de bens em nome da empresa, bem como pela gestão conjunta desses bens, o que justifica, em juízo de cognição sumária, a medida deferida pelo juízo de origem.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica autônoma e pode ser proposto a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 134 do CPC, não havendo que se falar em preclusão temporal.
A ausência de réplica não acarreta preclusão nem nulidade processual, tampouco impede a produção de provas ou a manifestação posterior da parte autora.
A decisão agravada não determina, de imediato, a partilha dos bens da empresa, cabendo ao juízo de origem delimitar, em momento oportuno, quais bens estão sujeitos à partilha por terem sido objeto de confusão patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 133, § 2º, e 134; CC, art. 1.725.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.522.142/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.06.2017, DJe 22.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8021748-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FRUTAS GAVEA - COMERCIO E TRANSPORTADORA DE FRUTAS LTDA e outros e como agravada TIALLA ARAUJO BARROS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relato
r.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)